Tribunal: STF
Processo: HC 226553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.820/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.4.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Luiz Adrian de Moraes Paz, contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes na Petição n. 10.820/DF, deste Supremo Tribunal, pela qual, em 19.1.2023, convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por envolvimento nas práticas de “atos antidemocráticos”, ocorridos, em 8.1.2023, na Praça dos Três Poderes, Brasília/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido instaurada a Petição n. 10.820/DF, neste Supremo Tribunal Federal, por decisão proferida no Inquérito 
n. 4.879/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, “em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional” (e-doc. 3).



    3. Entre outras medidas decididas naquela Petição (Pet n. 10.820/DF) em 8.1.2023, determinou-se a “desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal” (e-doc. 3).



    4. Em cumprimento àquela ordem, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido sua prisão convertida em preventiva, após audiência de custódia realizada em 13.1.2023 (e-doc. 2), nos termos seguintes:



    “(...) A conduta do requerido revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à segurança do Presidente da República, dos Deputados Federais e senadores, bem como dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, com flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão. 



    Os fatos narrados – com a participação efetiva do investigado, conforme prova dos autos – demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. 



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República. 



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência por ação ou omissão motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo. 



    A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da investigação ao financiamento da vinda e permanência dos investigados em Brasília/DF, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito. 



    Na presente hipótese, patente a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos previstos nos arts. 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei 13.260/16 e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal. 



    A prisão preventiva se trata, portanto, de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa 
(HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ, CPF nº 465131241-15, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM PRISÃO PREVENTIVA. 



    SERVIRÁ ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. 



    Comunique-se à Polícia Federal e ao Diretor do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República, à Defensoria Geral da União e à Ordem dos Advogados do Brasil, pelos meios eletrônicos. 



    Intime-se” (e-doc. 3).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa sustenta que, “mediante decisão genérica (na verdade, um formulário padronizado), igualmente imposta à generalidade das pessoas presas no bojo da PET 10.820, datada de 20/01/2023, o Eminente Ministro Alexandre de Moraes, sem analisar a argumentação e os requerimentos defensivos, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    Assim, não foram devidamente apreciadas as declarações de Luiz Adrian de Moraes Paz no sentido de que ‘que dormiu no chão e no frio do dia 09/01/2023 para o dia 10/01/2023 e que entende que tal situação se assemelha a uma forma de tortura’ (Peça 1690 da PET 10820 – grifou-se).



    Bem assim, não foram devidamente enfrentadas a argumentação jurídica e postulações deduzidas pela defesa técnica (…).



    Depois, Mediante petição datada de 26/01/2023, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu denúncia em face do ora Paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 286, parágrafo único, e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal (Peça 336 do INQ 4921).



    Ato contínuo, a PGR requereu a concessão da liberdade provisória do ora Paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, seja pela desnecessidade da medida mais drástica, seja pelo fato de o somatório das penas dos delitos imputados ser inferior ao exigido pelo artigo 313, inciso, I do Código de Processo Penal (04 anos).



    Não obstante a ausência do requisito legal objetivo apontado pela PGR, o Eminente Ministro Alexandre de Moraes, ao receber a denúncia, no dia 16/03/2023, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva” (e-doc. 1).



    Assevera que não incidiria a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal na espécie e que a prisão cautelar do paciente “permanece em razão de verdadeira atuação de ofício da autoridade coatora, em clara ofensa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1).



    Afirma que o “STF não tem competência para processar e julgar pessoas que não gozam de foro por prerrogativa de função ou que não tenham praticado conduta em concurso de pessoas ou conexão com os destinatários dessa excepcionalidade.



    Para a generalidade das pessoas, a competência para processar e julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União é dos juízes federais, conforme artigo 109, inciso IV, da Constituição” 
(e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. O conhecimento da presente impetração, com o reconhecimento de que o Enunciado da Súmula 606 do STF não se aplica ao presente caso, tendo em vista a especificidade de se tratar de supostos crimes sujeitos à mesma jurisdição em uma única instância, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘i’, da Constituição da República;



    2. A concessão de medida liminar, a fim de autorizar que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento da presente impetração, ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    3. No mérito, a concessão definitiva da ordem para que, ratificando-se a liminar acima vindicada, seja concedida a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    Diferente do alegado pela impetrante na inicial, a jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional cujo objeto seja ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    7. Na espécie, o ato questionado é da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 10.820/DF e do Inquérito n. 4.879/DF neste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi prolatado em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus 
n. 185.382-AgR, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, 
DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” 
(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    9. É de se realçar a alusão, no decreto prisional, de que a conversão do flagrante em prisão preventiva foi “REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL” (fl. 4, e-doc. 3).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, 
DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição 
n. 10.820/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora